Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA COM A AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PARTES DIVERSAS E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de reintegração de posse e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 57 c/c art. 485, incisos I e IV, todos do CPC, por ter o sentenciante reconhecido a continência com outra demanda anteriormente distribuída (ação de divórcio com partes diferentes das da ação de reintegração de posse).
2. De acordo com o art. 56 do CPC, ocorre a continência quando houver identidade de partes e de causa de pedir entre duas ou mais ações, devendo, nessa hipótese, o processo contido ser extinto sem resolução do mérito, por força do art. 57 do CPC.
3. Constatando-se, entretanto, que os pedidos da presente ação não estão englobados nos pedidos da alegada ação continente, bem como as partes são distintas não há que se falar em continência, muito menos em extinção da presente demanda.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.